Tribunal: TJDFT
Processo: 0718906-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718906-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA NIGRO LAPIETRA DESPACHO Considerando o trânsito em julgado do acórdão de ID 62574948, encaminhem-se os ofícios requeridos na petição de ID 64654698, para que removam a condição subjudice da impetrante no certame. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator